Tribunal: TJMT
Processo: 1013885-86.2022.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013885-86.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIDINEI SOUZA SILVA - CPF: 052.801.441-26 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA PRIVILEGIADO – CONDENAÇÃO -

PRETENDIDA

ABSOLVIÇÃO
–

NEGATIVA DE AUTORIA E DE PROPRIEDADE DA DROGA - TESE VAZIA E NÃO COMPROVADA MIMINAMENTE -
ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 156 DO CPP – PALAVRAS DOS POLICIAIS -

IDONEIDADE - ENUNCIADO N. 8 DA TCCR/TJMT –
3)

DESCLASSIFICAÇÃO – POSSE PARA USO EXCLUSIVO
– IMPROCEDÊNCIA – ART. 28, §2º DA LEI 11.343/06 – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE, QUANTIDADE DE DROGA E CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO ELIDENTES DA ALEGAÇÃO DE SER SIMPLES USUÁRIO -

CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ”
(TJMT, Enunciado Criminal 8). A mera alegação de que os policiais estariam faltando com a verdade e que a droga apreendida não pertencia ao apelante, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos nos autos, não se apresenta suficiente para enfraquecer o conjunto de provas que embasou a condenação. Ademais
“no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial”
(TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

2 -
Inadmissível a desclassificação para o crime de Posse de entorpecentes para uso exclusivo, à luz do preconizado no § 2º do art. 28 da Lei 11.343/06, mormente se a sentença condenatória estiver baseada em elementos de convicção idôneos quanto à certeza do crime de tráfico de drogas, a exemplo da variedade e

quantidade das drogas – 14 porções de pasta base de cocaína (11, 63g) e 2 porções de maconha (312,83g) – que embora não sejam exorbitantes, são incompatíveis com o consumo para uso exclusivo,

sem falar das condições pessoais do apelante (sem ocupação lícita
),
dos depoimentos policiais e a apreensão, junto com o entorpecente,

de petrecho comumente utilizado por traficante (
insulfilm
).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação

criminal
,

interposto a tempo e modo por
Sidinei Souza Silva
, contra sentença anexada sob o Id. 170751179, em que foi condenado ao cumprimento, em regime
aberto
, à pena de
1 ano e 6 meses
de
reclusão
,
substituída
por
duas restritivas de direitos
consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, e ao pagamento de
167 dias-multa
, pela prática do crime de
Tráfico privilegiado de drogas
(art. 33, § 4° da Lei n. 11.343/06).

Em
razões recursais
, a Defesa requer

a
absolvição
, alegando não ser o apelante proprietário das drogas apresentadas pelos policiais condutores da prisão,

ou a
desclassificação
do delito para o capitulado no art. 28 da Lei n. 11.343/06 (Id. 170751195).

O MP nas
contrarrazões
de recurso, pugna o
desprovimento
do apelo (Id. 170752151);
igualmente, em parecer
a
PGJ
conforme sumario

respectivo nos termos abaixo
(Id.

175758167
):

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas privilegiado (artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: Sustenta a fragilidade do conjunto probatório e pede a absolvição ou a desclassificação da imputação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (artigo 28 da Lei 11.343/2006) – IMPROCEDÊNCIA – A linha fática evidenciada durante a persecução penal, desde o início das investigações, até a regular tramitação dos autos sob os auspícios do devido processo legal, demonstra claramente a materialidade e a autoria do crime imputado; ademais, a simples condição de usuário, por si só, não elimina a possibilidade de ser praticado o tráfico ilícito de drogas, muito pelo contrário, é até comum que usuários pratiquem o tráfico para sustentarem o próprio vício – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Por volta das 17h30 min., do dia 8 de setembro de 2022, uma equipe da ROTAN que fazia rondas pelo bairro Três Barras, nesta capital, prendeu em flagrante
Sidinei Souza Silva
que trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
14 porções de pasta base de cocaína (11, 63g) e 2 porções de maconha (312,83g).

A abordagem se seu porque ao perceber a aproximação da viatura policial,
Sidinei
dispensou uma sacola plástica e tentou empreender fuga. Em revista pessoal foi encontrado com ele
14 trouxinhas de substância análoga a pasta base de cocaína e 1 porção pequena de substância análoga a maconha. Ato contínuo a equipe retornou ao local onde o denunciado havia dispensado a sacola plástica, oportunidade em que foi apreendida 1 barra grande de substância análoga a maconha e 1 rolo de plástico filme.

Nesse contexto,
Sidinei
foi condenado pela autoria do crime de
Tráfico de droga privilegiado
(art. 33, § 4º da Lei n.11.343/06),
ao cumprimento, em regime
aberto
, à pena de
1 ano e 6 meses
de
reclusão
, substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, e ao pagamento de
167 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, a
Defesa requer

a
absolvição
, dizendo que
os entorpecentes apreendidos (com exceção de 1 pino de maconha) não pertenciam ao apelante e que, em suma, os policiais estão faltando com a verdade,
ou a
desclassificação
do delito para o capitulado no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Razão não lhe assiste.

A
negativa de autoria está completamente isolada
e embora o apelante tenha tido, em juízo, que possuía apenas 1 pino de maconha e que o restante da droga foi “plantada” pela polícia, não trouxe aos autos quaisquer
provas que corroborasse sua versão
.

Em outros termos, não obstante

Sidinei
sustente ter sido vítima de “armação” por parte dos agentes públicos, isoladamente, este não é um
argumento idôneo
para a absolvição e nem mesmo para incutir alguma dúvida neste Julgador acerca da autoria delitiva.

Ao serem ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares Jorge Rodrigo Martins, Wagner Charles Borges da Silva e Vitor Augusto Carvalho afirmaram que estavam em rodas por vias públicas do bairro

bairro Três Barras, nesta capital, quando notaram que um transeunte (Sidinei), ao avistar a viatura policial, dispensou uma sacola plástica que trazia consigo e tentou fugir. Disserem que conseguiram deter o indivíduo com quem encontraram drogas e que, na sacola jogada além de entorpecente, havia um rolo e filme plástico. E
sclareceram,
por fim, que não conheciam o apelante.

Por qualquer ângulo que se olhe, as testemunhas do episódio que culminou na apreensão das substâncias ilícitas trouxeram declarações/informações coesas e seguras, sempre enfatizando o envolvimento da apelante no ato espúrio.

Nesse cenário, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, afinal, se estão autorizados por força da
lei
a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Endossando o raciocínio, confira-se ementa de julgado desta Corte:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes
policiais
e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de
policiais
diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório” (RAC 1000485-65.2021, Rel. Des. Marcos Machado, 2ª Câmara Criminal, DJE 26.9.2022).

Para além das falas concisas e harmônicas, os autos não contam com indicativo algum de que os policiais militares encarregados das diligências sejam desafetos do apelante ou, de alguma forma, atuaram para prejudicá-lo.

Se não bastasse, em sintonia com os testemunhos, que a todo tempo apontam Sidinei como guardião e responsável pelos materiais ilícitos apreendidos, é interessante registrar que, afora
nenhum
apetrecho destinado ao consumo ter sido localizado, a quantidade e variedade de substâncias tóxicas apreendidas e a forma de acondicionamento, bem como a existência, na sacola de drogas, de filme, corroboram a traficância.

Ademais, na hipótese em exame tem-se que a Defesa não fez qualquer prova que pudesse impor descrédito a tais declarações, a quem cabia fazê-lo,
conforme disposto no art. 156 do CPP.

A propósito, destaco:

“(...) O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...)” (HC 404507/PE. Ministro FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. DJe 18.04.2018)

2 -
De forma alternativa, a defesa alega que o apelante é usuário de drogas e que não há provas da narcotraficância; pede, pois, seja
desclassificado o crime para o previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06.

Na hipótese dos autos as circunstâncias em torno da apreensão, a variedade e a quantidade das drogas, sua forma de acondicionamento,

reforçam a finalidade de difusão do material ilícito com intuito lucrativo, afigurando-se escorreita a tipificação impugnada.

Nesse sentido, confira-se:

“É inviável cogitar a absolvição e/ou desclassificação da conduta para a infração penal do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, na hipótese em que os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo recorrente Gilmar, sobretudo quando harmônicos com as demais provas” (RAC 1006869-26.2021, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 18.10.2022).

“
A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial pelo agente não pode ser considerada para fins de absolvição/desclassificação do crime de tráfico de drogas, sobretudo quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal
. Não há qualquer reparo a ser realizado na dosimetria quando a pena aplicada foi favorável ao réu em todas as fases. Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do outro réu seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006” (RAC 1001551-78.2022, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, DJE 25.11.2022). Destaquei.

Em tempo, vale salientar que o alegado vício em substâncias ilícitas, que sequer está provado nos autos,
não
afasta, por si só, a configuração do tipo descrito no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, já que nada impede que a pessoa consuma entorpecentes e realize atos de traficância para sustentar o próprio vício ou incrementar a renda.

A propósito, o
Enunciado n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
é taxativo ao pontuar que: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Assim, diante da idoneidade do acervo fático-probatório, apontando que o apelante trazia consigo material de uso proscrito com
propósito econômico
, devem ser
afastadas
as pretensões absolutória e desclassificatória.

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023